Tribunal: STF
Processo: ARE 1567562
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Luiz Otavio Torres de Azevedo Junior contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Câmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (e-doc. 17):



    “PENAL. APELAÇÃO. PECULATO. AGENTE DE POLÍCIA. APROPRIAÇÃO DE VALORES RELATIVOS À FIANÇA. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FALTA DE DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO APÓS A DEFESA. CONEXÃO DE AÇÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE AUTORIA. DEFICIÊNCIA DO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. 1) O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento segundo o qual “É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial” (Enunciado nº 330). 2) Diz o CPP que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563). Logo, não tendo o apelante discorrido acerca do prejuízo sofrido em razão da alegada falta de intimação, resulta inviável a anulação do processo nos termos requeridos, mesmo porque, da análise do trâmite processual, é possível constatar que lhe fora garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3) Considerando a inexistência de prejuízo ao apelante e que vigora no processo penal, a respeito das nulidades, o princípio da instrumentalidade das formas, tendo a decisão alcançado o objeto proposto, mostra-se inviável decretar sua nulidade por ausência específica de decisão de recebimento da denúncia. Nesse sentido, o apelante não demonstrou, por exemplo, que a denúncia não deveria ser recebida em razão da existência de alguma deficiência, de modo que, estando preenchidos os requisitos legais, mostrou-se correto o prosseguimento da ação penal. Precedentes. 4) Nada obstante a ausência de previsão legal, configura mera irregularidade a abertura de prazo para manifestação do Ministério Púbico após a apresentação de resposta à acusação, não apresentando desequilíbrio na disputa processual. Precedente. 5) Não há, no caso, quaisquer das hipóteses do art. 76 do CPP, tampouco ser o caso de continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, estando as ações penais em momentos distintos, um inclusive com trânsito em julgado, de modo que a reunião dos processos, com a unificação das penas, será realizada na fase executória. Precedente. 6) Ao juntar aos autos de inquérito documento que simulou o depósito de fiança arbitrada pelo Delegado de Polícia, o apelante apropriou-se de dinheiro cuja posse recebeu em razão da condição de funcionário público, isto é, Agente de Polícia Civil, incorrendo no tipo penal descrito no art. 312 do Código Penal. 7) Ao afirmar não ter se apropriado de qualquer valor e que houve problemas no sistema da instituição financeira, o apelante assumiu o encargo de provar a alegação que fez. E, não tendo dela se desvencilhado, não há como acolher o pleito absolutório, sobretudo porque a tese defensiva é isolada no contexto dos autos. Precedentes. 8) Preliminares rejeitadas e apelação não provida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 23).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º , LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, a nulidade absoluta na ação penal visto que a decisão feriu o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, bem como a ausência de provas para a condenação (e-doc. 27).



    Aduz o recorrente, ainda, ausência de previsão legal para a manifestação do Ministério Público depois da defesa. Para tanto, defende que:



    “O Órgão Acusador falou por último ao se manifestar sobre a Resposta Preliminar Escrita do Apelante, não sendo oportunizado a ele, o direito de se defender, ferindo de morte o Princípio do Devido Processo Legal. É indispensável que se conceda à defesa, a última palavra antes do provimento judicial, porém, não ocorreu no caso presente”.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que



    “ Seja o recorrente ABSOLVIDO de todas as acusações, na forma do Art. 386, VII do CP, por não haver provas suficientes nos autos de que tenha cometido tal delito; 



    3– Se assim não for o entendimento desse Egrégio Tribunal, seja decretado a nulidade absoluta dos autos, com a imediata devolução ao juiz de primeiro grau, para que receba a denúncia e disponibilize prazo à apresentação da resposta à acusação, para que o recorrente possa exercer de pleno o direito constitucional do contraditório, ampla defesa, dentro do devido processo legal, conforme preceitua, o Art. 5º da CF/88.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar



    O artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, IX da Constituição Federal apontados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVII e LIII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1085703 AgR, Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, DJe de 05-12-2018)”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022)



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente